Tribunal: TCU
Processo: 012.196/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes com aplicação de débito e multa, em razão de irregularidades em contratos que tinham como objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Nordeste e Marlim da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1054/2021-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 1509/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. juntar cópia das peças 221 a 223 destes autos ao TC Processo 010.004/2022-0 , para auxiliar na análise do cumprimento das determinações contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2191/2017-TCU-Plenário ; 9.3. retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1054/2021-TCU-Plenário , com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", RI/TCU c/c a Súmula 145 do TCU, para que: 9.3.1 onde se lê: " Acórdão 1633/2018-TCU-Plenário ", leia-se: " Acórdão 1065/2021-TCU-Plenário ". 9.4. notificar a Petrobras e os recorrentes sobre o teor desta deliberação.